Tribunal: CARF
Processo: 19515.001635/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001635/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.297 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO ARMANDO ÁLVARES PENTEADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2007
EXIGÊNCIA DO CEBAS. TEMA 32 DO STF. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. COTA
PATRONAL E TERCEIROS.
A exigência do CEBAS é constitucional, dada decisão do Supremo Tribunal
Federal de que o Certificado é um aspecto procedimental da imunidade (Tema
32 - Repercussão Geral do STF). Faz jus à imunidade da cota patronal das
contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a Terceiros a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no art. 14 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo refere-se ao lançamento DEBCAD 37.262.062-0 (fls. 04),
destinado à cobrança das contribuições patronais (FPAS – contribuições da empresa incidentes
sobre a remuneração de empregados e de contribuintes individuais/administradores e autônomos
e a Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho – GIILRAT, à época Contribuição ao SAT).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001635/2010-32
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001635/2010-32

Conforme Relatório Fiscal (fls. 25 a 28) compreende-se que, com o Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n. 02/2004 de 28/12/2004, foi declarado o
cancelamento da isenção das contribuições, a partir de 01/01/1993. Mesmo com as isenções
canceladas, a empresa continuou a declarar na GFIP como entidade beneficente de assistência
social, quando o correto seria declarar estabelecimento de ensino.
As bases de cálculo utilizadas pelo Relatório Fiscal foram os valores declarados
na GFIP, referente aos segurados empregados e contribuintes individuais. Quanto aos valores da
multa, foi feita a comparação entre a penalidade aplicada conforme a legislação à época da
infração cometida, artigo 32, inciso IV e § 5o da Lei n. 8.212/1991, com a redação anterior à MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009 e a penalidade aplicada de acordo com a redação
atualizada da Lei 8.212/91 e aplicada a multa mais benigna.
A Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 32 a 51), em que aduz, em síntese:
a) o Auto de Infração ora combatido é nulo por constituir crédito inexistente, uma
vez que restou cabalmente comprovada a imunidade da Requerente, seja diante (i) do consignado
na sentença e decisão dos embargos de declaração proferidos nos autos da Ação Civil Pública n.
2004.61.00.007784-2, que autorizaram a comprovação da imunidade da instituição em relação
aos períodos posteriores a 2002, decisões estas que prevalecem em relação ao Ato Cancelatório;
seja diante (ii) da efetiva demonstração do preenchimento dos requisitos relativos à imunidade,
nos termos do art. 195, §7o , da Constituição da República, à luz do estatuto social da empresa e
da expressa renovação do CEBAS, com a resolução determinando o arquivamento dos pedidos
anteriores;
b) a cobrança da contribuição previdenciária sobre verbas de natureza
indenizatória, previdenciária ou não salarial, não encontra guarida no ordenamento jurídico
vigente;
c) a cobrança da contribuição ao SAT é indevida por ofender o princípio da estrita
legalidade;
d) a gradação da multa imposta pela legislação se mostra inviável por ignorar o
direito da Impugnante à ampla defesa e ao contraditório, previsto no artigo 5°, inciso LV, da
Constituição Federal, art. 2° da Lei n. 9.874/1999 e art. 57, II, do Decreto n. 70.235/1972,
violando, inclusive, o princípio da moralidade, nos termos do art. 37 da Constituição e art. 2 da
Lei n. 9.784/1999.
O Acórdão 12-073.201 - 14a Turma da DRJ/RJO (fls. 137 a 150), em Sessão de
24/02/2015 julgou a impugnação improcedente.
Julgou-se que a decisão de cancelamento do direito à isenção tornou-se definitiva
na esfera administrativa, situação essa que só é passível de ser revertida mediante a obtenção de
provimento judicial, desconstituindo os efeitos da decisão administrativa. Dado que a sentença
proferida nos autos da Ação Civil Pública no 2004.61.00.007784-2, ajuizada perante a 7a Vara
Federal de São Paulo, declarou o não preenchimento pela FAAP dos requisitos legais para o
reconhecimento de imunidade em relação às contribuições sociais e que a Impugnante não trouxe
aos autos a comprovação da suspensão dos efeitos da Decisão, concluiu-se que a FAAP perdeu o
direito à isenção das contribuições sociais.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001635/2010-32

Quanto à base de cálculo, foi mantido o lançamento. Esclareceu-se que para
provocar a revisão do lançamento fiscal, deve a Impugnante trazer aos autos a comprovação de
que as informações consignadas em GFIP estão incorretas, e, além disso, demonstrar que efetuou
a correção das GFIP.
Por fim, quanto às alegações de inconstitucionalidade, julgou-se que os
argumentos trazidos pela contribuinte, inconstitucionalidade da legislação que fundamenta a
cobrança das contribuições para o SAT/RAT e a cobrança da multa decorrente da lavratura do
lançamento fiscal, não são capazes de ensejar a revisão do lançamento.
Cientificada em 27/10/2015 (fl. 156), a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 158 a 224) em 25/11/2015 (fl. 158). Aduz, em resumo:
(1) Nulidade decorrente do vício material que macula o ato administrativo de
lançamento, posto que não consta a fundamentação atinente aos requisitos legais para fruição do
benefício fiscal descumpridos pelo contribuinte (fl. 166), aduzindo que fora realizado em
desconformidade com os procedimentos estabelecidos no artigo 32 da Lei n. 12.101/ 2009, bem
como no artigo 45 do Decreto n. 27.327, de 2010.
(2) Decadência, considerando o Ato Cancelatório de Isenção emanado em
28/12/2004 e a lavratura do crédito tributário em 14/06/2010, havendo portanto lapso temporal
de 5 (cinco) anos.
(3) A comprovação da natureza jurídica como entidade beneficente de assistência
social, de educação, possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), inclusive com validade no período que compreende os fatos geradores objeto de
combate, portanto, em pleno gozo do direito à imunidade tributária relativa às contribuições
sociais (quota patronal) e aquelas destinadas a Terceiros.
Consta solicitação ao Presidente do CARF (fl. 406 a 410) de sobrestamento,
dada a discussão do Tema n. 32, com Repercussão Geral, datada de 16/06/2017. Ainda,
solicitação ao Presidente do CARF (fls. 443 a 446) de sobrestamento, datada de 19/05/2021, nos
seguintes termos:
(...) a ora requerente propôs Reclamação Constitucional no 46.351, com pedido de
Medida Cautelar, no intuito de alcançar a suspensão do curso de todos os processos
judiciais e administrativos que envolvessem a discussão atinente à Ação Civil Pública
n.o 0007784.03-2004.4.03.6100 (numeração antiga 2004.61.00.007784-2). Isto porque,
aquela demanda judicial está prejudicada em decorrência do Tema de Repercussão
Geral n. 32 (relativo à discussão da constitucionalidade de requisitos impostos por lei
ordinária para fins de fruição de imunidade tributária), fixado no âmbito do Supremo
Tribunal Federal (STF).
Destarte, após o requerimento de Medida Cautelar formulado pela requerente nos autos
da Reclamação Constitucional n.o 46.351, sobreveio decisão monocrática de lavra do
Excelentíssimo Senhor Ministro Riccardo Lewandowski (doc. 1), que determinou a
suspensão do trâmite da Ação Civil Pública anteriormente mencionada, bem como
obstou a continuidade na tramitação de quaisquer procedimentos fiscais administrativos
ou demandas judiciais eventualmente intentadas pela Fazenda Nacional que tenham
amparo da supra referida ação coletiva, até o julgamento de mérito desta reclamação.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001635/2010-32

Finalmente, consta informação de direito superveniente (fls. 497 a 524) em que
pugna pela declaração de improcedência do lançamento tributário em virtude do entendimento
consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.622 (Tema n. 32 de
repercussão geral) e da adoção de procedimento previsto no §1o do art. 32 da Lei no 12.101/2009,
declarado inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADI 4480 e, ainda, que seja declarado
extinto o crédito tributário, conforme determinado pelo art. 41 da Lei Complementar n.
187/2021.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em
27/10/2015 (fl. 156), a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 25/11/2015 (fl. 158).
Nulidade por vício material. Exigência do CEBAS.
O argumento de que há nulidade do Auto de Infração dada a falta de capitulação
legal constante no Relatório Fiscal (fls. 162 a 182) pode ser resumido nas palavras da
Contribuinte:
(fl. 168-169) No caso em debate, verifica-se que o procedimento de fiscalização foi
lavrado em 12 de junho de 2010 (fls. 2), quando já em vigor a Lei n. 12.101, de 2009,
sendo que a autoridade fiscal se limitou a efetivar a lavratura da autuação fiscal com
base nos fatos e fundamentos jurídicos da existência de Ato Cancelatório de Isenção, o
qual fora lavrado no ano de 2004, período este anterior aos fatos geradores objetos do
lançamento fiscal ora combatido. Ou seja, no momento da conclusão dos trabalhos de
fiscalização, inexistia a figura jurídica do mencionado ato administrativo de
cancelamento da isenção, tendo em vista que o mesmo fora expedido sob a égide da Lei
n. 8.212, de 1991, mesmo assim sustentou a autoridade fiscal o lançamento ora
combatido exclusivamente baseado em ato jurídico anterior (ato cancelatório de 2004),
expressamente revogado pela norma atual que embasou todo o trabalho da auditoria
fiscal (Lei n.o 12.101, de 2009). (...)
Portanto, quando do lançamento fiscal manejado nos autos em epígrafe, inexistentes as
figuras jurídicas dos "Atos Cancelatório e Declaratório de Isenção", razão pela qual
caberia à autoridade fiscal arrolar em seu Relatório Fiscal, e por meio de documentos
obtidos durante o processo de fiscalização, os motivos e fundamentos jurídicos pelos
quais não faria jus a ora recorrente à fruição do benefício fiscal, daí sim retirando da
entidade fiscalizada o direito acerca da fruição da benesse fiscal.
Nesses termos, aplicável o disposto no artigo 1.211 o Código de Processo Civil (CPC),
segundo o qual a lei que disciplina o ato processual é aquela em vigor no momento em
que praticado, nos termos da Teoria os Atos Processuais Isolados, razão pela qual
deveria a autoridade fiscal observar s normas procedimentais estabelecidas na Lei n.
12.101, de 2009, notadamente a exigência de relato pormenorizado dos fatos e
documentos probatórios que demonstrem o não atendimento a determinado requisito
legal para fruição do benefício fiscal atinente à imunidade tributária, no período objeto
do fato gerador do lançamento fiscal.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001635/2010-32

De forma ainda mais específica, aduz a Recorrente que a autoridade fiscal não
observou as normas estabelecidas pela Lei n. 12.101/2009, que já eram válidas na época do
lançamento. Esta lei revoga parte do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, que trata da isenção das
entidades beneficentes de assistência social.
De fato, o Relatório Fiscal, datado de 16/06/2010, não possui menção expressa à
Lei 12.101/2009. E aqui cabe uma explicação mais detalhada:
a) Apesar de o contribuinte afirmar em Recurso Voluntário que não consta a
fundamentação atinente aos requisitos legais para fruição do benefício fiscal descumpridos pelo
contribuinte (fl. 166), é possível constatar tanto em Relatório Fiscal quanto no Auto de Infração
que, com o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n. 02/2004 de 28/12/2004 (fl.
24), foi declarado o cancelamento da isenção das contribuições, a partir de 01/01/1993.
A decisão que cancelou a isenção de contribuições sociais se tornou definitiva em
esfera administrativa. Mesmo com as isenções canceladas, a empresa continuou a declarar na
GFIP como entidade beneficente de assistência social. Esse é o tema, e sob ele o contribuinte
conseguiu se defender sem que houvesse cerceamento do direito de defesa. Com isto, qualquer
irregularidade que não importa em nulidade pode ser sanada, dado não haver prejuízo ao
contribuinte (art. 60 do Decreto 70.235/1972).
Fundamento-me melhor com a citação do Acórdão 2201-010.121, Relator
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que em Sessão de 01/02/2023 expôs que:
Com a entrada em vigor da Lei no 12.101/2009 houve mudança significativa no
processo de verificação dos requisitos necessários para gozo da imunidade
constitucional, extinguindo-se a necessidade de um ato declaratório de
reconhecimento da imunidade e, de igual modo, de um processo administrativo
prévio de cancelamento da isenção. Neste sentido, nos casos em que for verificado o
descumprimento dos requisitos para o gozo da isenção, é possível o lançamento de
ofício por parte da Receita Federal (autoridade competente para a cobrança de tributos).
Sobre o tema, destaca-se o conteúdo do art. 26, §3o, da Lei no 12.101/2009:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da entidade
interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a participação da sociedade
civil, na forma definida em regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante aos
requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o
julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput. (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite
processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou outro
lançamento de ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de que trata o
art. 29. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
Inclusive, a própria Lei no 12.101/2009 estabelece a competência da Receita Federal
para verificar se a entidade permanece cumprindo os requisitos para gozar da imunidade
constitucional, a ver:
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001635/2010-32

Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.
Como exposto, o §1o do mencionado artigo foi declarado inconstitucional pelo STF
(sem modulação de efeitos) quando do julgamento da ADI 4480, cuja decisão transitou
em julgado em 24/04/2021. A decisão final plenária do STF foi no seguinte sentido:
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação
direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I
e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; e do art. 31 da Lei
12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e
declarar a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, nos termos do
voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio. Não participou deste
julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello.
- Plenário, Sessão Virtual de 20.3.2020 a 26.3.2020.
- Acórdão, DJ 15.04.2020.
Importante transcrever trechos do voto proferido pelo Exmo. Relator Ministro Gilmar
Mendes (Relator da ADI 4480) na ocasião a fim de esclarecer que o dispositivo julgado
inconstitucional foi o §1o do art. 32 e não a norma prevista no caput:
Cumpre registrar que, no meu entender, o caput do artigo 32 não padece de
inconstitucionalidade formal, tendo em vista que apenas prevê penalidade a
descumprimento dos requisitos do art. 29, incisos e parágrafos, considerados
constitucionais por estabelecerem condições previstas expressamente pela legislação
complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional. Eis a redação do caput
do artigo 32: (...)
Por fim, entendo que merece prosperar o argumento de inconstitucionalidade material
do § 1o do artigo 32 da Lei 12.101/2009, in verbis: (...)
O referido dispositivo, a meu ver, encontra-se em clara afronta ao inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, uma vez que determina a “suspensão automática” do direito à
isenção, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado no
citado dispositivo constitucional.
Nesses termos, entendo estar eivado de inconstitucionalidade material o art. 32, § 1o, da
Lei 12.101/2009. (...)
Conforme já observado, uma vez verificado o descumprimento dos requisitos do art. 29,
compete à Receita Federal lavrar o auto de infração e relatar os fatos. Neste ponto,
salienta-se que o caput do art. 32 da Lei no 12.101/2009, anteriormente transcrito (cuja
constitucionalidade foi reconhecida pelo STF), determina expressamente que em caso
de descumprimento dos requisitos elencados, caberá à fiscalização da Secretaria da
Receita Federal lavrar o auto de infração. Portanto, há competência para o citado
órgão efetuar o lançamento.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001635/2010-32

b) Voltando ao campo da nulidade, quando se puder decidir do mérito, a
autoridade julgadora sequer a pronunciará ou mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, desde
que possa decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade (3o do art. 59 do Decreto 70.235/1972), e com isso passo ao próximo tópico.
Para o contribuinte (fls. 190 a 222), há validade do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), inclusive com validade no período que compreende
os fatos geradores objeto de combate, em pleno gozo do direito à imunidade tributária relativa às
contribuições sociais (quota patronal) e aquelas destinadas a Terceiros.
Tenho como premissas a este julgamento que a exigência do CEBAS é
constitucional, dada decisão do Supremo Tribunal Federal de que o Certificado é um aspecto
procedimental da imunidade (Tema 32 – Repercussão Geral do STF). E que o CEBAS, ainda
que deferido após o prazo, retroage ao protocolo do requerimento.
Em se constatando a validade do CEBAS (fl. 362 a 364 – Resolução n. 7, de
03/02/2009; 283) Processo n.° 71010.004640/2006-11 - FUNDAÇÃO ARMANDO ÁLVARES
PENTEADO - FAAP – SÃO PAULO/SP - CNPJ: 61.451.431/0001-69 - Período de validade
desta renovação: 01/01/2007 a 31/12/2009 — Área de Atuação: EDUCAÇÃO) em favor da ora
Recorrente no período compreendido entre 01/2007 e 12/2009, resta demonstrada a subsunção à
norma contida no artigo 31 da Lei n. 12.101, de 2009, razão pela qual a contribuinte deva ser
reconhecida como entidade imune à exação fiscal relativa à contribuição previdenciária (quota
patronal) durante o período de validade da Certificação.
Resumidamente: no período fiscalizado (11/2007 a 13/2007), que gerou o
DEBCAD n. 37.262.062-0 a empresa possuía CEBAS, o que pode ser constatado no processo
administrativo (fl. 362).
Constata-se que o lançamento envolveu apenas as contribuições patronais (CPP e
SAT/RAT) e as contribuições destinadas a Terceiros. Desta forma, como a contribuinte estava
imune em relação a ambas as exações, não merece prosperar o lançamento, o qual deve ser
integralmente cancelado.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
cancelando o Auto de Infração em decorrência do reconhecimento da imunidade.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001635/2010-32

Fl. 542
DF CARF MF
Original